Tribunal: TJMT
Processo: 1035451-31.2021.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035451-31.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Abuso de Poder, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (AGRAVANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (AGRAVANTE), BELKA - COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 33.663.865/0001-97 (AGRAVADO), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), LAURA FABIANA LEAO DE BARROS - CPF: 789.601.691-53 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO BELCHIOR - CPF: 321.981.919-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ROBERTO BELCHIOR - CPF: 321.981.919-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BELKA - COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 33.663.865/0001-97 (AGRAVANTE), LAURA FABIANA LEAO DE BARROS - CPF: 789.601.691-53 (ADVOGADO), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1035451-31.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, BELKA - COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP

AGRAVADO: BELKA - COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP, ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. CONTROLE JURISDICIONAL. LIMITES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DO QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos internos interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por Belka Comércio de Móveis EIRELI – EPP contra decisão monocrática que, no âmbito de apelação cível, manteve sentença que, em ação anulatória de ato administrativo, reduziu multa aplicada pelo PROCON/MT de R$ 125.000,00 para R$ 50.000,00, em razão de infrações relacionadas a vícios na entrega e montagem de móveis planejados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON sem violar o princípio da separação dos poderes; (ii) estabelecer se o montante fixado em R$ 50.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade previstos no art. 57 do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O controle jurisdicional dos atos administrativos abrange a verificação da legalidade em sentido amplo, incluindo a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na dosimetria da sanção.

4. A revisão judicial do valor da multa não configura indevida ingerência no mérito administrativo quando destinada a coibir excesso e assegurar conformidade com os parâmetros legais do art. 57 do CDC.

5. O processo administrativo é regular, tendo observado contraditório, ampla defesa e motivação, inexistindo vício apto a ensejar a nulidade da penalidade.

6. A multa originalmente fixada em R$ 125.000,00 revela-se excessiva diante das circunstâncias do caso, especialmente considerando o valor do negócio jurídico (R$ 47.800,00) e a natureza da infração.

7. A redução para R$ 50.000,00 preserva o caráter pedagógico e sancionatório da penalidade, sem efeito confiscatório ou inviabilização da atividade econômica.

8. A aplicação da multa observa os critérios legais de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, afastando alegação de arbitrariedade.

9. A instauração de processos administrativos a partir de reclamações individuais não configura fragmentação indevida, mas exercício regular do poder de polícia do PROCON.

10. A ausência de identidade fática impede a vinculação a decisões proferidas em casos distintos, não havendo obrigatoriedade de uniformização do quantum sancionatório.

11. A alegação de culpa exclusiva do consumidor não pode ser reexaminada em sede judicial quando já apreciada no âmbito administrativo sem vício de legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. O Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa para adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem violar a separação dos poderes. 2. A redução do quantum sancionatório é legítima quando o valor fixado pela Administração se mostra excessivo diante das circunstâncias do caso concreto. 3. A multa aplicada pelo PROCON deve observar os critérios do art. 57 do CDC, preservando seu caráter pedagógico e sancionatório sem efeito confiscatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2o; CDC, arts. 56 e 57; CPC/2015, arts. 487, I, 86 e 932, IV, “b” e “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.664.584/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 27.09.2017; STJ, REsp 1.523.117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 04.08.2015; STJ, RMS 21.520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 17.08.2006; TJMT, AC 1016557-92.2019.8.11.0003, Rel. Des. Yale Sabo Mendes, j. 30.08.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1035451-31.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, BELKA - COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP

AGRAVADO: BELKA - COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP, ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravos Interno
interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e por BELKA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-EPP
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (
ID 350161393)
que no âmbito da apelação cível n.
1035151-31.2021.8.11.0041
, negou provimento aos recursos das partes e manteve a sentença que reduziu multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT ao valor de R$ 50.000,00.

A controvérsia tem origem em ação anulatória de ato administrativo proposta pela agravante, visando à desconstituição de penalidade aplicada no processo administrativo no 51.001.001.16-0017446, instaurado em razão de reclamação de consumidores acerca de supostos vícios na entrega e montagem de móveis planejados, cuja multa foi originalmente fixada em R$ 125.000,00.

O juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá julgou parcialmente procedente o pedido, reduzindo a multa para R$ 50.000,00, ao fundamento de que o valor inicialmente arbitrado se mostrava excessivo, devendo ser adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recursos de apelação: a empresa autora pleiteando a anulação ou nova redução da penalidade, e o Estado de Mato Grosso requerendo o restabelecimento do valor originário. Sobreveio, então, decisão monocrática que negou provimento a ambos os recursos, mantendo a sentença por entender proporcional o montante fixado.

O ESTADO DE MATO GROSSO, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em indevida intervenção no mérito do ato administrativo ao reduzir a penalidade aplicada pelo PROCON, defendendo que a multa foi fixada em estrita observância aos critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da empresa.

Argumenta, ainda, que, a sanção possui caráter pedagógico e punitivo, sendo inviável sua redução pelo Poder Judiciário na ausência de ilegalidade, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Ao final, pugna pelo restabelecimento do valor originário da multa.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 354973894), a agravada rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

Por sua vez, a BELKA – COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI – EPP, sustenta a necessidade de reforma da decisão, alegando, em síntese: (i) desproporcionalidade da multa mantida, diante da gravidade da conduta e do valor do negócio jurídico; (ii) ausência de critérios objetivos na fixação da sanção, em afronta ao art. 57 do CDC; (iii) fragmentação indevida da controvérsia em dois processos administrativos distintos, gerando duplicidade sancionatória; (iv) existência de decisão em caso conexo, com identidade fática, na qual a multa foi reduzida para R$ 10.000,00; e (v) culpa exclusiva dos consumidores, que teriam impedido a prestação do serviço, afastando a responsabilidade da empresa.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou o julgamento do recurso pelo órgão colegiado, com o provimento do agravo interno para anular a penalidade ou, subsidiariamente, reduzir a multa ao patamar de R$ 10.000,00.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 358846358), o
Estado de Mato Grosso
, rechaça as teses mencionadas, pleiteando o desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1035451-31.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, BELKA - COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP

AGRAVADO: BELKA - COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP, ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravos internos interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e por BELKA – COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI – EPP contra decisão monocrática (ID 350161393) que, nos autos da apelação cível, negou provimento a ambos os recursos, mantendo a sentença que reduziu a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT para o valor de R$ 50.000,00.

Os agravos internos não merecem provimento.

De início, cumpre destacar que, a decisão monocrática recorrida foi proferida em consonância com entendimento consolidado acerca da matéria, tendo examinado, de forma fundamentada e suficiente, todas as teses deduzidas pelas partes, inexistindo qualquer omissão, contradição ou erro que justifique sua reforma.

No tocante ao agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, a pretensão recursal se cinge ao restabelecimento da multa administrativa em seu valor originário, sob o argumento de que a redução promovida implicaria indevida incursão do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo.

Todavia, tal alegação não se sustenta.

Conforme expressamente consignado na decisão agravada, o controle jurisdicional dos atos administrativos não se limita à análise estritamente formal, sendo plenamente possível a aferição da conformidade do ato com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente no que se refere à dosimetria da sanção.

No caso em exame, restou incontroverso que o processo administrativo no 51.001.001.16-0017446 foi regularmente instaurado e conduzido, com observância do contraditório, da ampla defesa e da motivação das decisões, inexistindo vícios aptos a ensejar a nulidade do ato sancionador.

Entretanto, igualmente se evidenciou que o valor originalmente fixado a título de multa – R$ 125.000,00 – mostrava-se excessivo diante das peculiaridades do caso concreto, notadamente em razão da natureza da infração apurada e do valor do negócio jurídico subjacente, correspondente a R$ 47.800,00.

Nessa perspectiva, a redução promovida pelo juízo de origem, para o montante de R$ 50.000,00, não configura indevida ingerência no mérito administrativo, mas sim legítimo controle de legalidade em sua dimensão material, voltado a coibir excessos e assegurar a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, a manutenção irrestrita do valor originário implicaria afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, convertendo a sanção em medida desarrazoada, dissociada de sua finalidade pedagógica e preventiva.

Por conseguinte, não há falar em violação ao princípio da separação dos poderes, razão pela qual deve ser rejeitada a pretensão do ente estatal.

No que se refere ao agravo interno interposto por BELKA – COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI – EPP, igualmente não merece acolhida.

A agravante sustenta, em síntese, a desproporcionalidade da multa remanescente, a ausência de critérios objetivos na sua fixação, a ocorrência de fragmentação indevida da controvérsia em múltiplos processos administrativos, bem como a existência de decisões divergentes em casos análogos, além de alegar culpa exclusiva dos consumidores.

Todavia, tais argumentos não infirmam os fundamentos da decisão agravada.

A alegação de desproporcionalidade já foi devidamente enfrentada, tendo sido, inclusive, o fundamento determinante para a redução da penalidade. O valor fixado em R$ 50.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso, atendendo aos critérios legais de gradação da pena, sem implicar efeito confiscatório ou inviabilizar a atividade econômica da empresa.

No que tange à suposta ausência de critérios objetivos, verifica-se que a penalidade foi aplicada com base nos parâmetros previstos no art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, não havendo falar em arbitrariedade.

A tese de fragmentação indevida da lide também não prospera, uma vez que os processos administrativos foram instaurados a partir de reclamações individualizadas de consumidores, o que afasta qualquer irregularidade no exercício do poder de polícia pelo PROCON.

De igual modo, a invocação de decisões proferidas em casos supostamente idênticos não tem o condão de vincular o presente julgamento, sobretudo quando inexistente identidade absoluta de circunstâncias fáticas e quando a solução adotada se mostra adequada e fundamentada nos elementos específicos destes autos.

Por fim, a alegação de culpa exclusiva dos consumidores não encontra respaldo nos elementos analisados no âmbito administrativo, não sendo possível, nesta sede, rediscutir o mérito da infração devidamente reconhecida pela autoridade competente.

Assim, verifica-se que as razões deduzidas pela agravante consistem, em verdade, na mera reiteração de argumentos já analisados e rejeitados, não sendo aptas a demonstrar qualquer desacerto na decisão monocrática.

Para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]

Inicialmente, registro que a apreciação do apelo de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular no 568 do STJ, prevendo que o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de apelações interpostas por
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
BELKA – COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI – EPP
contra a sentença proferida na Ação Anulatória de Ato Administrativo no 1035451-31.2021.8.11.0041, que discutiu multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT no valor originário de R$ 125.000,00, em razão de infrações ao Código de Defesa do Consumidor.

Conforme consta da sentença (ID 293791869), a recorrente é empresa sediada em Cuiabá/MT, constituída sob a forma de EIRELI, com mais de 32 anos de atuação no ramo de móveis planejados, representada por José Roberto Belchior.

O processo administrativo teve origem em reclamação de consumidor que adquiriu móveis modulados pelo valor de R$ 47.800,00, alegando que parte dos produtos apresentava padrão inferior ao contratado e que os vícios não foram sanados no prazo legal.

O Juízo de primeiro grau reconheceu a regularidade do processo administrativo, entendendo, contudo, excessivo o quantum fixado, decidindo nos seguintes termos:

[...] Todavia, é importante consignar que a multa aplicada não pode ter o condão de extirpar a empresa, ela deve ser aplicada de forma pedagógica e viabilizar que o infrator não volte a cometer novas infrações.

Dessa forma, conforme já foi mencionado nos parágrafos anteriores, o processo administrativo foi conduzido de forma escorreita, com exceção do valor da multa aplicada a requerente.

Diante dos dispositivos legais mencionados, entendo que a Administração, ponderando a condição econômica da Requerente com a gravidade das infrações e as vantagens auferidas, depreendeu-se extravagante a sanção aplicada, até porque os dispositivos legais elencados no processo administrativo comportam somente interpretação gramatical, elencando as condutas e respectivas sanções.
Ademais, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assentou entendimento no sentido de que não se pode admitir a fixação da sanção em valor excessivo e desproporcional à conduta da infratora, verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUTOS DE INFRAÇÃO - MULTAS APLICADAS PELO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DEFESA ADMINISTRATIVA PROTOCOLADA VIA POSTAL – TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – TERMO INICIAL DATA DA POSTAGEM – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Quanto a verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, ressalto que não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais. 2. Para fins de análise de tempestividade de interposição da defesa administrativa deve ser levado em consideração a data da postagem nos correios, sendo irrelevante, para este fim, a data do protocolo nas dependências do Órgão Julgador, razão pela qual, houve o cerceamento de defesa no caso em tela, em razão do Procon ter considerado intempestiva a impugnação apresentada. 3. A despeito de correta a imposição de multa pelo PROCON ao fornecedor que viole normas de proteção ao consumidor, não se pode admitir a fixação da sanção em valor excessivo e desproporcional à conduta da infratora. 4. O valor fixado para a multa está em desacordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que impõe a redução da multa imposta no auto de infração no 2016.02.38 (CDA No 82/2019), de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil) para R$ 2.684,24 (dois mil seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), tal como levado a efeito pelo juízo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-MT 10165579220198110003 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 30/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/09/2021).

Destarte, com convicção, reputo que o processo administrativo objurgado não merece retoque, com a exceção do quantum da multa ora aplicada.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, para fixar a multa administrativa aplicada pelo PRONCON/MT na monta de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Por consequência julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.
As partes respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários, conforme artigo 86 do Código de Processo Civil de 2015. [...]

A sentença reconheceu que o procedimento administrativo observou o contraditório, a ampla defesa e a pluralidade de instâncias, inexistindo vício formal apto a invalidar o ato sancionador.

Constou expressamente que a autoridade administrativa conduziu o feito “com lisura formal, permeado pelo contraditório e pela ampla defesa”.

Irresignado, o
Estado de Mato Grosso
sustenta que a redução teria desconsiderado os critérios do
art. 57 do CDC
, enfraquecendo a função pedagógica e punitiva, e pleiteia o restabelecimento da multa em seu patamar originário.

Por sua vez, a
Belka – Comércio de Móveis Eireli – EPP
, em seu recurso, insiste na desproporcionalidade da penalidade, alega violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, afirma má-fé do consumidor (por supostamente impedir a correção dos vícios) e aponta que o parecer do PROCON/MT teria reconhecido o cumprimento da obrigação, requerendo a anulação ou nova redução da multa.

A controvérsia recursal, assim, concentra-se no
quantum
da sanção administrativa.

De início, ressalto que o PROCON é órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo
Decreto no 2.181/97
, com competência para fiscalizar e aplicar sanções administrativas previstas no CDC.

O
STJ
pacificou o entendimento de que o PROCON, no exercício do poder de polícia, pode aplicar multa por infração ao CDC independentemente de a reclamação ser individual, conforme:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. [...] IV - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido realizada por um único consumidor. [...] VIII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp 1.664.584/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 27/9/2017)

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. [...] 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia [...] independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor [...] 5. Recurso Especial provido.
(REsp 1.523.117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 4/8/2015)

No mesmo sentido, foi citada jurisprudência estadual reconhecendo a legitimidade do PROCON e a necessidade de razoabilidade e proporcionalidade na quantificação:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. DECORRENTE DE SANÇÃO APLICADA COM LASTRO NOS ARTIGOS 56, I, E 57 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA A COMINAÇÃO DA PENALIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA SUA AQUILATAÇÃO. É legítima a atuação do órgão de proteção e defesa do consumidor que decide pela imposição de penalidade em virtude de descumprimento de obrigação de natureza individual inter partes.
(TJ-SC - AC: 03034024920158240033 Itajaí 0303402-49.2015.8.24.0033, Relator: Sônia Maria Schmitz, Data de Julgamento: 18/07/2019, Quarta Câmara de Direito Público). [Destaquei]

Quanto aos limites do controle jurisdicional sobre atos administrativos, registrou-se que o Judiciário deve examinar a legalidade, sem revisão do mérito administrativo, conforme os precedentes mencionados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NO QUAL FOI IMPOSTA MULTA PELO PROCON – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO – PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR – DECISÃO FUNDAMENTADA – SUBSUNÇÃO CORRETA DA CONDUTA COM A SANÇÃO APLICADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – LEGITIMIDADE – RESPEITO AOS PRECEITOS LEGAIS – MULTA ARBITRADA EM QUANTUM RAZOÁVEL – NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJMS - Apelação no 0805881-84.2015.8.12 - Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva. Comarca: Dourados Órgão julgador: 5a Câmara Cível. Data do julgamento: 16/02/2016. Data de publicação: 18/02/2016). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DO PROCON PARA IMPOR SANÇÃO PECUNIÁRIA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPROPRIEDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Somente nos casos em que houver a irregularidade no procedimento administrativo ou de evidente teratologia é que o Judiciário pode interferir no ato proferido pelo órgão da Administração.

(TJSC, Apelação Cível n. 2011.089052-0, de Xanxerê, rel. Des. Júlio César Knoll, j. 13-11-2014). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO

IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA. [...]
(TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3a Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014). [Destaquei]

No tocante à natureza da multa administrativa, foi expressamente consignado o caráter sancionatório/pedagógico (e não reparatório), conforme:

“A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”.

(STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. [...] 3. As sanções administrativas do Decreto n.o 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor [...] mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON. Precedentes [...].
(TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)

Superadas essas premissas, observa-se que o processo administrativo foi tido por regular, e a discussão recursal volta-se ao
art. 57 do CDC
, que determina a graduação da multa segundo a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
.

A penalidade foi originalmente fixada em R$ 125.000,00, sendo reduzida na sentença para R$ 50.000,00, por se entender excessiva diante da natureza da controvérsia e do porte da empresa.

A redução buscou compatibilizar o caráter pedagógico e sancionatório da medida com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Considerando que se trata de empresa estruturada, com longa atuação no mercado e contrato no valor de R$ 47.800,00, a multa fixada em R$ 50.000,00 mostra-se apta a cumprir sua função educativa, sem caráter confiscatório.

Não se verifica, portanto, desproporcionalidade remanescente que justifique nova redução.

Nesse cenário, a sentença reduziu a multa para
R$ 50.000,00
, por entender excessivo o montante originário, preservando, ainda assim, o caráter pedagógico da sanção. A intervenção judicial em hipóteses de manifesta desproporcionalidade encontra respaldo no precedente do próprio TJMT já transcrito (TJ-MT 10165579220198110003 MT), que afasta a fixação de sanção “em valor excessivo e desproporcional à conduta da infratora”.

De igual modo, não procede a pretensão da
Belka
de anulação ou nova redução sem demonstração de ilegalidade no procedimento, pois, conforme a jurisprudência citada, ao Judiciário não cabe substituir a Administração no mérito, salvo vício procedimental ou teratologia (TJSC, Apelação Cível n. 2011.089052-0; TJMS, Apelação no 0805881-84.2015.8.12; TJ-MG, AC 10701120198398001).

Do mesmo modo, o fato de a empresa insistir em tese de má-fé do consumidor ou em suposto reconhecimento administrativo de cumprimento da obrigação não basta, por si, para desconstituir a sanção, quando ausente nulidade e mantido o enquadramento legal, preservado o caráter sancionatório/pedagógico (STJ, RMS 21520/RN; TJES, Apelação 048130298861).

A divergência da recorrente quanto à conclusão adotada pelo órgão administrativo não autoriza a invalidação do ato, especialmente quando já houve mitigação da penalidade pelo juízo de origem.

Assim, inexistindo ilegalidade e estando o valor reduzido alinhado ao art. 57 do CDC e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, impõe-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, “b” e “c”, do CPC, e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ, NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e por BELKA – COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI – EPP, mantendo inalterada a sentença impugnada.Publique-se
. [...]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso e por Belka – Comércio de Móveis Eireli – EPP,
mantendo
a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026